Tribunal: CARF
Processo: 10783.902997/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.902997/2013-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.614 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL
Recorrente
EMFLORA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta, além de
atestar a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas,
inclusive a escrita comercial, se entender necessárias, do recebimento dos valores líquidos, para
confirmar a existência do crédito. Votou pelas conclusões o Conselheiro Fernando Beltcher da
Silva.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 101-001.413, da 10a Turma da
DRJ01, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fls.23), a respeito do PER/DCOMP no
01388.60378.250509.1.7.03-4017.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
a) “o valor de R$ 13.490,98 descrito como Valor Não Confirmado para a Fonte
Pagadora CNPJ 05.728.345/0002-60 Ferro Gusa Carajás S/A, que somado ao Valor
Confirmado de R$ 14.268,92 totaliza o valor de R$ 27.758,90 da CSLL Retida na Fonte
informada na página 3 da PER/DCOMP n° 01388.60378.250509.1.7.03-4017 (cópia
anexada), foi apurado de acordo com a data de recebimento das Notas Fiscais, que
compreende o período do 1o Trimestre de 2008 (01/01/08 à 31/03/2008)”;
b) “do valor de R$ 670,43 descrito como Valor Não Confirmado para a Fonte
Pagadora CNPJ 07.609.453/0001-69 - Arauco Florestal Arapoti S/A (Stora Enso), que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.902997/2013-51
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.614 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902997/2013-51

somado ao Valor Confirmado de R$ 9.231,81 totaliza o valor de R$ 9.902,24 da CSLL
Retida na Fonte informada na página 3 da PER/DCOMP n° 01388.60378.250509.1.7.03-
4017, a empresa admite que informou e compensou indevidamente o valor de R$ 322,37,
porém, afirma que o valor de R$ 9.579,97 equivale a retenção que foi apurada de acordo
com a data de recebimento das. Notas Fiscais, que compreende o período do 1o Trimestre
de 2008 (01/01/08 a 31/03/2008)”;
c) “o valor de R$ 456,41 descrito como Valor Não Confirmado para a Fonte
Pagadora CNPJ 33.592.510/0001-54 Companhia Vale do Rio Doce S/A, que somado ao
Valor Confirmado de R$ 40.905,53 totaliza o valor de R$ 41.361,94 da CSLL Retida na
Fonte informada na página 3 da PER/DCOMP n° 01388.60378.250509.1.7.03-4017 foi
apurado de acordo com a data de recebimento das Notas Fiscais, que compreende o
período do 1o Trimestre de 2008 (01/01/08 à 31/03/2008)”;
d) “o valor de R$ 23,99 descrito como Valor Não Confirmado para a Fonte
Pagadora CNPJ 40.551.996/0001-48 Veracel Celulose S/A, que somado ao Valor
Confirmado de R$ 2.443,48 totaliza o valor de R$ 2.467,47 da CSLL Retida na Fonte
informada na página 3 da PER/DCOMP n° 01388.60378.250509.1.7.03-4017 foi apurado
de acordo com a data de recebimento das Notas Fiscais, que compreende o período do 1o
Trimestre de 2008 (01/01/08 à 31/03/2008)”;
e) o valor de R$ 0,01 relativo à fonte pagadora CNPJ 42.157.511/0029-62 Aracruz
Celulose S/A, trata-se de diferença de arredondamento.
A DRJ alegou que:
Junto com a manifestação de inconformidade vieram quadros, notas fiscais e
extratos bancários com os quais a interessada quer demonstrar que a utilização dos
tributos retidos deu-se quando dos recebimentos das receitas.
Ocorre que os artigos 251 e 274, § 1o do RIR/99, vigente à época dos fatos, são
claros ao dispor que a pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve
observar a escrituração pelo Regime de Competência:
...
Segue discorrendo sobre o regime de competência, cita o art. 187, §1o, da Lei
6.404.76 e, ainda, o art. 231, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR99, que trata
da dedução do imposto pago ou retido na fonte sobre receitas computadas na determinação do
lucro real.
Feita a consulta ao sistema DIRF e a devida análise, argumenta:
Por primeiro, cumpre esclarecer que as fontes pagadoras indicadas não efetuaram
retenções sob o código 5987, mas sim sob o código 5952.
Sob esse código, há a retenção de diversos tributos no percentual total de 4,65,
sendo: CSLL – 1%, Cofins – 3% e PIS/Pasep – 0,65%, nos termos dos artigos 30 e 31 da
Lei no 10.833/2003.
Conclui que nenhuma parcela adicional seria reconhecível.
A recorrente foi cientificada em 28/06/2021 (fl. 127) e apresentou o seu recurso
voluntário em 07/07/2021 (fls. 129).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente argumenta ter um precedente
firmado, a ela favorável, em situação semelhante na Delegacia de Ribeirão Preto.
Alega prescrição intercorrente.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.614 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902997/2013-51

Em outras razões, alega:
27. A Empresa apresenta recurso à decisão proferida pela Delegacia de julgamento,
considerando que esta, ao negar as provas acostadas aos autos, deixou de adotar
providência legal cabível para obtenção das informações necessárias a apreciação da
questão.
28. É incontroverso que a Impugnante não dispõe de outros meios legais para
obtenção das informações relativas ao recolhimento dos tributos objeto de retenção, que
não sejam os documentos já anexados, tais como notas fiscais e demais itens acostados.
29. Os documentos apresentados tratam-se dos únicos registros existentes para
promover a defesa da empresa Recorrente, motivo pelo qual as empresas responsáveis
pela retenção deveriam ser objeto de diligência pela SRFB, pois não apresentaram as
informações relativas às retenções, atuando em desconformidade com a lei.
Alega que comprovou ter suportado o ônus do imposto e que não possui meios
legais para exigir os comprovantes de retenção das fontes pagadoras. Cita decisões do CARF e
que, se houve ilicitude, esta foi cometida pelas fontes e não pela recorrente.
Com relação ao regime de competência, alegado pela DRJ, a recorrente alega:
63. Contudo, a Recorrente discorda do posicionamento adotado pela Delegacia de
Julgamento, uma vez que, com a devida vênia, os ilustríssimos julgadores confundiram o
regime de apuração e recolhimento dos tributos administrados pela Receita Federal, com
as normas relacionadas à compensação aplicáveis à hipótese dos autos.
64. Afinal, para realização do procedimento de compensação, deve-se considerar
aspectos relacionados especificamente às normas que estabelecem o direito de compensar
valores retidos pela fonte pagadora.
65. A obediência à metodologia de apuração e recolhimento dos tributos federais,
segundo o regime de competência, não possui o condão de influenciar o posicionamento
da Receita no que se refere ao direito de creditamento ou não dos valores, que
efetivamente foram retidos a título de tributos federais.
66. A inexistência de vedação de compensação em razão da forma de apuração dos
tributos revela-se tão evidente que a legislação sequer consignou qualquer regra proibitiva
neste sentido.
Segue uma análise das normas que regem a matéria e cita a jurisprudência
judicial.
Requer:
Diante do exposto, pede que esse órgão julgador julgue provido o presente recurso,
declarando a prescrição, ou anulando a decisão recorrida por cerceamento de defesa, ante
à ausência de deferimento da diligência necessária à elucidação dos fatos ou, caso assim
não entenda (o que se admite por hipótese apenas), em nome do princípio da
eventualidade, a reforma da decisão recorrida, de maneira que seja conferido mesmo
raciocínio exposto por meio do julgamentos do processo, e acatada a compensação
realizada ou, determinada a conversão do feito em diligência para identificação da
realidade fática apontada por meio dos documentos constantes dos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.614 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902997/2013-51

Inicialmente, cumpre destacar que a prescrição intercorrente não se aplica ao PAF,
consoante a Súmula CARF 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Com relação à nulidade, cabe também uma análise inicial, somente são nulas as
decisões em que se verifiquem as situações previstas no art. 59, do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Não se verifica nenhuma das situações previstas na referida norma. As pessoas
que lavravam o ato são pessoas competentes para tal e não houve sequer a preterição do direito
de defesa. Houve a análise dos argumentos e providos os meios para que a recorrente
apresentasse o seu RV.
Por outro lado, releva ressaltar o que dispõe a Súmula CARF 80,
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
As provas da retenção não se faz , exclusivamente, pelos comprovantes de
retenção, admitindo-se outros meios de prova, consoante inúmeras decisões deste CARF e que já
foi objeto de súmula, Súmula CARF 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, consoante este colegiado, é necessária a prova da retenção e da tributação
dos rendimentos. A emissão da Nota Fiscal em período diferente, daquele em que houve o
recebimento, não significa ter havido o desrespeito ao regime de competência. Este diz respeito à
emissão do documento fiscal no mesmo período em que prestado o serviço, ou seja ao período ao
que competir.
Feitas essas considerações, temos que a recorrente apresentou planilhas indicando
notas fiscais e extratos bancários. Ainda, consoante o artigo 967, do atual Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/2018 (aprovado pelo Decreto 9.580/2018)
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em qualquer fase do processo, como se pode observar da decisão, da 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.614 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.902997/2013-51

documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, em qualquer
fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito
aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta, além de atestar a idoneidade da documentação anexada, intime a
recorrente a apresentar outras provas, inclusive a escrita comercial, se entender necessárias, do
recebimento dos valores líquidos, para confirmar a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 172
DF CARF MF
Original